Tribunal: TJDFT
Processo: 0731816-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0731816-21.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS BARBOSA GOMES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ANTONIO CARLOS BARBOSA GOMES em face de Distrito Federal contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara de Fazenda Pública, nos autos do cumprimento de sentença coletivo n. 0705018-03.2021.8.07.0018. A decisão agravada possui o seguinte teor (ID 135141181, origem): "Aguarde-se o trânsito em julgado referente aos autos n. Agravo de Instrumento no 0736660-48.2021.8.07.0000." Em análise aos autos de origem, constata-se que o recurso o qual se refere a decisão agravada já transitou em julgado. Dessa forma, inexiste interesse recursal no presente agravo. Em observância ao princípio do contraditório, e a teor do que dispõem os art. 9o, 10 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, intime-se a apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca do interesse recursal, sob pena de não conhecimento Após, retornem os autos conclusos. Publique-se e intime-se. Brasília, 23 de setembro de 2022 16:49:41. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador